Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-32.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE REAJUSTES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO PROVIDA PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELOS RÉUS. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO DETERMINADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA PELO STJ. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO E ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA ENTRE O QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO E O JULGADO PARADIGMA (RESP No 1.716.113/DF – TEMA 1.016). VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE AS FAIXAS DE REAJUSTE. FÓRMULA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES REALIZADOS PELO PLANO DE SAÚDE.

1. Na pendência de julgamento pelo STJ de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, caberá ao Presidente do Tribunal de Segundo Grau admitir um ou mais recursos que tiverem sido interpostos com fundamento nas mesmas questões de direito debatidas no recurso especial selecionado como paradigma, e sobrestar o andamento dos demais recursos fundados nos mesmos temas até o julgamento definitivo do recurso escolhido como modelo pelo STJ. Se o acórdão do Tribunal de Segundo Grau, desafiado por recurso especial sobrestado pelo seu Presidente, divergir, em algum ponto, da decisão definitiva do recurso especial paradigma, o órgão fracionário responsável pelo julgamento poderá retratar-se e proferir novo julgamento, que substituirá o anterior, a fim de se adequar à jurisprudência da Corte Superior.

2. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial dos réus, e posteriormente sobrestado por decisão do Presidente Tribunal para aguardar o julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), divergiu do que restou decidido pelo STJ no recurso referido, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se adeque ao entendimento da Corte Superior.

3. O acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, baseando-se no critério de soma entre os percentuais, concluiu que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas foi superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Todavia, como assentado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

4. Constatado, pela aplicação da fórmula matemática adequada aos parâmetros do art. 3o, da Resolução no 63/03, da ANS, que não houve abusividade nos reajustes aplicados pelo plano de saúde, a sentença que julgou procedente o pedido de revisão das mensalidades deve ser reformada.

5. Apelo provido.